Tribunal: TJBA
Processo: 8023219-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023219-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BETO BOLSAS BAIXA DOS SAPATEIROS LTDA - CNPJ: 43.666.198/0001-50

Advogado(s)
:
QUEISE NICOLLI LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para declarar a nulidade de uma das Certidões de Dívida Ativa (CDA) por ausência de fundamentação legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do dispositivo legal que fundamenta a cobrança na Certidão de Dívida Ativa constitui erro material sanável ou vício de lançamento que acarreta a nulidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa deve, obrigatoriamente, indicar a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, sob pena de nulidade, conforme exigido pela Lei de Execução Fiscal e pelo Código Tributário Nacional.

4. A ausência de indicação do fundamento legal específico na CDA não se caracteriza como mero erro material ou formal, mas como vício de lançamento. Tal falha compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo executado.

5. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do fundamento legal do lançamento tributário não é permitida por meio de emenda ou substituição da CDA, tratando-se de vício insanável.

6. Ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por homologação, em que a declaração do contribuinte constitui o crédito tributário, a validade da execução fiscal depende de um título executivo que preencha todos os requisitos legais, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento não provido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 436; STJ, AgInt no AREsp n. 2.297.206/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24/6/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.125.504/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n. 8023219-17.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
, e como agravado
BETO BOLSAS BAIXA DOS SAPATEIROS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.